Tribunal: TJBA
Processo: 8007310-16.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 8007310-16.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): APELADO: FRANCISCO IDELFONSO DE SOUZA Advogado(s):JOSE MAURICIO MACHADO BENTO ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE CNH. EXIGÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE NA FASE DE RENOVAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO E SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário e apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a renovação de Carteira Nacional de Habilitação, afastando a negativa administrativa fundada na ausência de alfabetização, bem como autorizou provisoriamente a condução de veículo até regularização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legal a exigência do requisito de alfabetização previsto no art. 140, II, do Código de Trânsito Brasileiro na fase de renovação da CNH; (ii) a negativa de renovação viola o direito adquirido e os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. III. Razões de decidir 3. O art. 140, II, do CTB deve ser interpretado como requisito exigível apenas para a primeira habilitação, não se aplicando à renovação de CNH regularmente obtida. 4. A Administração Pública não pode desconstituir situação jurídica consolidada sem previsão legal específica, sob pena de violação à segurança jurídica e ao direito adquirido. 5. A negativa de renovação baseada em suposta ausência de alfabetização configura reavaliação indevida de requisito já superado há mais de 30 (trinta) anos, inexistindo indícios de fraude na habilitação originária. 6. O exame médico na renovação da CNH destina-se à aferição da aptidão física e mental, não sendo instrumento adequado para avaliar capacidade de leitura e escrita, sob pena de desvio de finalidade. 7. Demonstrado o direito líquido e certo, é cabível a concessão da segurança. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em Reexame necessário. Tese de julgamento: “1. A exigência de alfabetização prevista no art. 140, II, do CTB aplica-se apenas à obtenção da primeira habilitação, não podendo ser exigida na fase de renovação da CNH regularmente concedida; 2. A Administração Pública não pode negar a renovação de CNH com fundamento em requisito já superado, sob pena de violação ao direito adquirido e à segurança jurídica.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput; 5º; CTB, art. 140, II; Lei 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 931, 937, I, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10669253520198260053 São Paulo, Relator.: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 16/03/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário e Apelação nº 8007310-16.2024.8.05.0146, sendo apelante o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA e, apelado, Francisco Idelfonso de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença vergastada em reexame necessário, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator